Tribunal: TJES
Processo: 5005911-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2023-03-02

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PREJUDICIALIDADE ENTRE AÇÕES – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO – RECURSO IMPROVIDO.

I
– Na esteira da jurisprudência pátria, o Magistrado não está obrigado a afastar todos os argumentos vertidos pela parte, desde que apresente fundamentação suficiente para o deslinde da causa. Na mesma medida, ainda que seja sucinta a manifestação judicial, não há como reconhecer a ausência de fundamentação.

II –
Existindo prejudicialidade entre demandas, mormente quando discutem um mesmo contrato entabulado entre as partes, a suspensão de uma delas, mormente aquela proposta por último, é medida arrazoada e que prestigia a segurança jurídica, a celeridade e a eficiência.

I
II
– Recurso improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores da c. Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005911-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FLORIANO RISTO e outros (4)
AGRAVADO: AVELINO LEOPOLDINO
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso a analisar a juridicidade da Decisão objurgada que determinou o sobrestamento do feito originário.

Segundo o Magistrado primevo, a discussão sobre a compensação das obrigações decorrentes da mesma avença, em sede de Juizado Especial, teria o condão de influenciar no resultado da ação originária, logo, esta deveria ser sobrestada.

Os Recorrentes pugnam pela continuidade da tramitação, apontando que inexistem motivos para tal comando.

Inicialmente, o Recurso foi recebido no efeito devolutivo.

Neste momento, entendo que não há razão para modificação daquele caminho perseguido inicialmente.

E assim entendo, primeiro, porque não há nulidade a ensejar a cassação da Decisão fustigada.

Decerto, o entendimento consignado pelo Magistrado de origem foi suficiente para explicitar a necessidade de suspensão da tramitação do feito em razão da patente prejudicialidade existente.

A irresignação da parte com a conclusão do Julgador não tem o condão de caracterizar a ausência de fundamentação.

Por estes motivos, não assiste razão aos Recorrentes neste ponto em particular.

Noutro giro, quanto ao mérito propriamente dito do Recurso, tenho que melhor sorte não socorre os Agravantes.

Ora, decerto, não há razão para autorizar a tramitação da ação originária em que se discute o cumprimento e a cobrança de valores decorrentes de um contrato firmado entre as partes quando já existente uma discussão sobre a compensação das obrigações decorrentes da mesma avença perante o Juizado Especial.

A possibilidade da prolação de decisões conflitantes na espécie é patente, ensejando um risco a segurança jurídica, razão pela qual, com o objetivo de evitar a ampliação controvérsia acerca da matéria, a manutenção da suspensão do feito originário é medida que se impõe.

Como bem pontuado pelo Magistrado a quo a reunião dos processos seria inviável, uma vez que a ação originária tramita na Justiça Comum ao passo que a demanda conexa é processada no Juizado Especial Cível, entrementes, é explícita,a prejudicialidade existente entre eles.

Demais disso, penso que não há periculum in mora para os Recorrentes, na medida em que o desfecho da ação proposta no Juizado adiantará, por óbvio, a discussão travada na origem.

Diante dessas razões, conheço do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterado o
decisum
vergastado.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INEXISTÊNCIA – PREJUDICIALIDADE ENTRE AÇÕES – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO – RECURSO IMPROVIDO.

I
– Na esteira da jurisprudência pátria, o Magistrado não está obrigado a afastar todos os argumentos vertidos pela parte, desde que apresente fundamentação suficiente para o deslinde da causa. Na mesma medida, ainda que seja sucinta a manifestação judicial, não há como reconhecer a ausência de fundamentação.

II –
Existindo prejudicialidade entre demandas, mormente quando discutem um mesmo contrato entabulado entre as partes, a suspensão de uma delas, mormente aquela proposta por último, é medida arrazoada e que prestigia a segurança jurídica, a celeridade e a eficiência.

I
II
– Recurso improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 27 de
fevereiro
de 2023.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade de votos, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.